Tribunal: CARF
Processo: 15471.004863/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas com plano de saúde é restrita aos valores pagos em favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do contribuinte, autoriza a dedução. Comprovação de pagamento.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004863/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.812 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÃO.
CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas com plano de saúde é restrita aos valores
pagos em favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de
documentação hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação
dos valores em favor do contribuinte, autoriza a dedução. Comprovação de
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004863/2010-67
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.812 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004863/2010-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/08, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a pagar de R$ 3.449,67 para saldo de imposto a pagar de R$ 9.619,47.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 6.169,80, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 11.736,19, considerando juros de mora calculados até dezembro de 2010.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que regularmente intimado, o interessado não apresentou
esclarecimentos.
Foram apuradas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.148,13;
b) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.695,21; e
c) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
O interessado apresentou, em 21/12/2010, a impugnação à fl. 02.
Em síntese, alega que:
- estando ausente do país, seu pai, ao dirigir-se a uma unidade da Receita Federal, foi
informado de que não podia prestar os esclarecimentos pedidos devido à falta de
procuração, mas que receberia um outro aviso com outro prazo para se manifestar;
- foi surpreendida com o lançamento;
- solicita revisão de ofício, conforme documentos que anexa.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 39).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 43/45 e no
Despacho Decisório, de fl. 46, no qual concluiu-se pela manutenção parcial da
exigência constante na Notificação de Lançamento (imposto suplementar de R$
4.787,86).
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, foram consideradas como
comprovadas as deduções relativas à Previdência Privada e Fapi e foram mantidas as
glosas relativas a despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29 (por falta de
comprovação) e a despesas médicas no valor de R$ 14.818,13 (o montante de R$
8.045,00 relativo às empresas Orthodent Clinica Ortodontiva Ltda e Clinica Orto
Service, por falta de comprovação, e o montante de R$ 6.773,13, relativo à empresa
Unimed, pois os boletos apresentados não identificam os valores pagos por
beneficiário).
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 17/09/2012
(fl. 48), o interessado, em 09/10/2012, manifestou-se às fls. 51/60.
Em síntese, assevera que:
- ao retornar ao país, tentou apresentar os documentos em atendimento à intimação, mas
foi impedida com o argumento de que o prazo para impugnar já havia terminado;
- nos documentos apresentados da Unimed, consta o seu nome e de sua dependente;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.812 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004863/2010-67

- a fiscalização, em vez de examinar os documentos apresentados, e exercer sua função
vinculada de verificação da ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e
calcular o montante do tributo devido, conforme inteligência do artigo 142, do Código
Tributário Nacional, limitou-se a analisar, apenas, os dados do sistema da Receita
Federal, violando o princípio da verdade material;
- o princípio da verdade material está vinculado ao princípio da legalidade na medida
em que tem por finalidade garantir que a Administração Pública envide esforços para
demonstrar a ocorrência dos fatos tributáveis, somente podendo promover a incidência
da regra jurídica caso formada a convicção quanto à ocorrência de sua hipótese;
- neste sentido, é reproduzido texto de doutrinador;
- diante da existência de fatos imponíveis não declarados voluntariamente pelo
contribuinte, é transferido o ônus da fiscalização à Fazenda Pública, a fim de provar a
efetiva ocorrência do fato jurídico tributável;
- seguindo o mesmo raciocínio, é reproduzido texto de douto, bem como jurisprudência;
- “Atualmente os tribunais administrativos atenuam os rigores desta norma, pois não se
deve esquecer que o processo fiscal tem por finalidade primeira garantir a legalidade
da apuração do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de
fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar aguilo que é realmente verdade, independente do alegado e
provado”;
- “a não verificação dos documentos que comprovam as despesas discutidas, viola o
Principio da Verdade Material do Processo Administrativo Fiscal, pois a verdade
deverá ser norteadora para a decisão da autoridade, flexibilizando as regras
processuais em promoção da legalidade dos atos fiscais, sob pena de possível anulação
judicial por cerceamento de defesa”
Assim, conforme previsto na mencionada IN, o processo retornou a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento em parte
do crédito tributário em litígio, encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao contribuinte ou seus dependentes.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados, relativos ao contribuinte e seus
dependentes, a estabelecimentos de ensino, desde que devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.812 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004863/2010-67

c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Delimitação do objeto da lide
Resta a ser discutida na presente lide, a questão da comprovação do pagamento do
Plano de Saúde Unimed, nos meses de setembro e dezembro do ano calendário
Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção do alegado pela contribuinte, da seguinte forma,
grifo nosso:

No que tange à despesa relativa ao Plano de Saúde Unimed, constata-se que o
interessado logrou comprovar os gastos no valor total de R$ 3.566,14, conforme
demonstrado a seguir:
Mês
Fatura (fls.)
Valor Fatura
Comprovante de Pagamento (fls.)
Valor Comprovado
Jan
62
553,89
19
351,22
Fev
63
553,89
20
351,22
Mar
64
553,89
21
351,22
Abr
65
553,89
22
351,22
Mai
66
553,89
23
351,22
Jun
67
553,89
24
351,22
Jul
68
553,89
68
351,22
Ago
69
553,89
26
351,22
Set
27 e 70
553,89
-
-
Out
71
596,04
28
378,19
Nov
72
596,04
29
378,19
Dez
30 e 73
596,04
-
-
Em reais
Frise-se que não houve a comprovação de pagamento das mensalidades do Plano de
Saúde cujos vencimento foram: 15/09/2008 (o comprovante de fl. 27 está ilegível e não
há comprovação de pagamento à fl. 70) e 15/12/2008 (não há comprovação de
pagamento às fls. 30 e 73); e foram considerados não dedutíveis as despesas com não
dependente, destacando-se que foi considerado como dedutível metade dos gastos com
SOS Unimed, SOS viagem e Transporte Aeromédico (R$ 11,50).
É importante destacar que como o interessado não informou dependentes na DAA,
apenas pode deduzir seus gastos médicos.
Por conseguinte, deve a glosa ser cancelada no valor de R$ 3.566,14.

No recurso a contribuinte junta o documento de fls. 101/122 como prova do que
alega.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.812 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004863/2010-67

Far-se-á a analise do pedido, tendo em vista que as mesmas servem para contrapor
fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Para comprovar a despesa, a recorrente apresentou no recurso (fls. 101/122),
comprovantes do pagamento do Plano de Saúde Unimed, referente aos meses de 09 e 12/2008,
no valor de R$ 596,04 e R$ 553,89, respectivamente, perfazendo o valor total de R$ 1.149,93.
Desta forma, resta comprovado o pagamento do Plano de Saúde Unimed,
referente aos meses de 09 e 12/2008
Portanto, deve ser restaurada a dedução de R$ 1.149,93, referentes a despesa com
plano de saúde.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 139
DF CARF MF
Original